Tribunal: TJBA
Processo: 8048346-59.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048346-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE MOTTA LIMA

Advogado(s)
:
CHRISTIANE DA HORA SILVA BARRETO

AGRAVADO: OSWALDO CORREIA VIANA

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. EXECUTADO IMPOSSIBILITADO DE RECEBER CITAÇÃO EM RAZÃO DE ENFERMIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 218 DO CPC/73. NULIDADE DA CITAÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIRO COMO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE PROCESSOS DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO HERDEIRO QUE COMPARECE AOS AUTOS ATÉ A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE OU INDICAÇÃO DO ADMINISTRADOR DO ESPÓLIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO DE ORIGEM PARCIALMENTE REFORMADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8048346-59.2022.8.05.0000.1
.EDCiv
,

nos quais figuram como Embargante
ALEXANDRE MOTTA LIMA
e como Embargado

OSWALDO CORREIA VIANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator